Tribunal: STF
Processo: Súmula 141
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 141

Não incide a taxa de previdência social sobre combustíveis.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção da taxa de previdência socialTaxa de despacho aduaneiro. Sendo adicional do imposto de importação não incidia sobre mercadorias dele isentas, sendo inadmissível pretender destacar da exigência indevida, parcela correspondente à extinta taxa de previdência social.[RE 73.993, rel. min.Rodrigues Alckmin, 1ª T, j. 10-12-1973,DJde 22-3-1974.]"}]